Tribunal: TJPA
Processo: 0003525-78.2019.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003525-78.2019.8.14.0124

APELANTE: ELYELTON ARAUJO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I e IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETORES JUDICIAIS E REDUÇÃO DE PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003525-78.2019.8.14.0124

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELYELTON ARAÚJO COSTA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELYELTON ARAÚJO COSTA, nascido em 28.04.2001, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pa que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, a inicial acusatória relata que por volta de 23h do dia 31.08.2019, na Vila Santana, zona rural do Município de São Domingos do Araguaia, utilizando o cinto da vítima Antônio Ferreira da Silva, o APELANTE a asfixiou e, em seguida, desferiu um golpe de faca no pescoço e outro no abdômen, vindo a óbito.

A Denúncia foi recebida em 09.10.2019 e, após a inquirição de testemunhas e do acusado, o Juízo de primeiro grau decidiu pela Pronúncia (ID 10221275), tendo em vista a materialidade e indícios suficientes de autoria.

O APELANTE foi submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, rejeitou as teses defensivas e entendeu pela sua condenação, sendo proferida sentença condenatória em 8.6.2022 pelo crime de homicídio qualificado, consoante a pena acima referida.

Inconformado, apresentou o presente Apelo em que pugna pela anulação da decisão do Júri por contrariedade às provas dos autos e, subsidiariamente, requer seja reconhecida a inexistência das qualificadoras e, por fim, pretende seja procedida à revisão da dosimetria para a exclusão de vetores judiciais negativados e, consequentemente, redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público opinou pela confirmação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença (ID 10221438).

Nesta instância, após identificada e acatada a prevenção em 19.07.2022, os autos foram redistribuídos ao desembargador Ronaldo Valle.

Em 01.08.2022, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Diante da aposentadoria do relator prevento, em 03.02.2023 os autos foram redistribuídos a esta relatoria.

É o relatório, que submeto à revisão.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (art. 593, “d” do CPP)

Em sua defesa, aduz que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos e que o Laudo Necroscópico considerou o local do crime inidôneo. Por fim, afirma que os depoimentos da fase policial não foram confirmados em Juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa e nega a autoria do crime.

Adianto que as alegações da defesa não encontram amparo fático-probatório.

Ao contrário do que afirma a defesa, as testemunhas confirmaram em Juízo seus depoimentos prestados em sede policial. Embora não tenham presenciado o momento do crime, relataram fatos e forneceram detalhes que levam à plena conclusão de ser o APELANTE o autor do crime apurado.

A testemunha MARCOS DE OLIVEIRA DE LIMA relatou que estava em casa com sua mãe e seu pai quando o APELANTE chegou em uma moto e informou para sua mãe que havia matado uma pessoa enforcado. Que o mesmo estava com uma faca. No dia seguinte, tomou conhecimento do ocorrido e se dirigiu ao local onde estava o corpo da vítima, descrevendo a posição em que o encontrou, inclusive com o cinto enrolado no pescoço.

A testemunha MARIA INES DE OLIVEIRA informou que estava em casa quando o APELANTE chegou desesperado e relatou que havia assassinado um homem amarrando o pescoço com um cinturão. Que o acusado estava com uma faca.

A testemunha JANAÍNA OLIVEIRA LIMA também confirmou seu depoimento em Juízo, informando que estavam na praça da cidade quando o APELANTE afirmou que mataria a vítima. Que imaginou que era brincadeira. Posteriormente, foi até sua casa e quando retornou à praça o APELANTE não estava mais. Em seguida, quando retornou à casa de sua mãe, MARIA INES, o APELANTE chegou sujo de sangue, com carrapicho e informou que havia matado um homem enforcado e com duas facadas, o que foi constatado no dia seguinte.

Em sede policial o APELANTE confessou o crime e relatou detalhes do fato. Apesar de ter mudado a versão em sede judicial, seu depoimento em sede policial jamais pode ser desconsiderado, tendo em vista que a filmagem demonstra claramente total ausência de qualquer coação, tortura ou algo semelhante que possa desabonar, desacreditar ou levar à desconsideração de seu primeiro relato.

Além disso, o laudo necroscópico comprova de forma incontroversa as informações das testemunhas e o primeiro depoimento do APELANTE (ID 10221164) quando atesta que a vítima foi morta por asfixia mecânica por estrangulamento com cinto e constata os ferimentos pérfuro-inciso que atingiram abdômen e pescoço.

Verifica-se que os depoimentos colhidos são uníssonos e coerentes durante toda a instrução processual, seguros e fornecem detalhes fundamentais que se harmonizam perfeitamente à confissão do APELANTE e aos demais elementos de prova.

A defesa alega que o laudo necroscópico considerou o local do crime inidôneo, entretanto, aqui deve ficar bem claro que o Laudo Necroscópico é completamente idôneo. A inidoneidade diz respeito ao outro laudo referente ao local onde foi encontrado o corpo da vítima em que o perito informa que ao chegar no local, constatou a presença de vários populares em volta do corpo da vítima, não sendo constatada a presença de policiais, levando-o a classificar o local como inidôneo.

Assim, considerando o acima exposto, bem como que o Tribunal do Júri se trata de uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, sendo autorizada sua relativização apenas quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento, não vislumbro qualquer motivação que implique na cassação da decisão dos jurados.

Q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não é o caso.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

O presente Apelo interposto nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP não autoriza esta Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, posto que as fundamentações apresentadas destoam do conjunto probatório constante dos autos, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Deste modo, existindo versão amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos, imperiosa é a manutenção da decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

DA INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS

A defesa informa que o acusado não possui total consciência de suas ações no momento da prática do delito. No mais sustenta que as testemunhas declararam que não presenciaram os fatos e a concretização do homicídio, razão pela qual não haveria elementos para configurar as qualificadoras imputadas, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.

O mais intrigante é que o APELANTE ao ser indagado sobre o momento do crime alega que não se lembra de absolutamente nada e o referido “apagão” de memória ocorre exclusivamente e exatamente no momento do crime, depois disso lembra-se de tudo, inclusive que no caminho da casa de seu tio caiu de moto e ao chegar foi dormir. E mais, durante seu depoimento na delegacia lembrou e relatou tudo em detalhes, ou seja, o “apagão” foi apenas em Juízo (perante o Júri) e exatamente no momento do crime.

Além dos relatos testemunhais e da possível motivação do crime, o laudo de necrópsia evidencia as circunstâncias em que ocorreu o delito, sem falar que não demonstra sinais de luta corporal ou de qualquer tentativa de defesa.

Observo que a maioria dos jurados decidiu ter o APELANTE praticado o crime de homicídio sob a modalidade qualificada dado o contexto da prova produzida no processo, de modo que não é possível afirmar que a decisão recorrida seja manifestamente contrária à evidência dos autos, o que implica na impossibilidade de afastamento das qualificadoras.

DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que tange ao pedido de redução da pena, clama o APELANTE por sua redução, alegando que houve erro na valoração negativa dos vetores de
culpabilidade
e
antecedentes criminais.

Sustenta seu pleito na alegação de ausência de testemunhas para comprovar a autoria do crime, numa clara tentativa de desconfigurar a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante, enquanto que o vetor referente aos antecedentes pretende seja afastado sob a afirmação de que à época do crime não existia sentença penal condenatória transitada em julgado.

Quando se trata da
culpabilidade
, impõe-se examinar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, isto é, a intensidade do dolo, concluindo-se que quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura.

Quanto à circunstância judicial referente aos
antecedentes
, a melhor doutrina e maioria jurisprudencial entendem se tratar das condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para fins de reincidência.

Ao analisar os elementos referentes à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
assim motivou:

a)
culpabilidade
: entendo que a conduta do Sentenciado demonstra reprovabilidade anormal, exacerbando à inerente a do tipo penal, por se tratar de violência gratuita e desnecessária, considerando que, ao utilizar o cinto da própria vítima, com quem estava ingerindo bebida alcoólica momentos antes, em ambiente de descontração, a asfixiou e ainda desferiu mais de um golpe de faca, confessando para outras pessoas, o que demonstra perversidade;

b)
antecedentes
: constato que o Condenado possui antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos;

Irretocável a sentença ao negativar o vetor culpabilidade tomando por base todo o cenário que envolveu o homicídio, sem falar na frieza e perversidade do APELANTE evidenciadas também nas facadas desferidas mesmo após já ter ceifado a vida da vítima por enforcamento.

Quanto ao vetor antecedentes também se mantém por seus próprios termos, tendo em vista a certidão de antecedentes que registra decisão transitada em julgado e o próprio APELANTE em seu depoimento perante o Júri informa que foi julgado e condenado por outro homicídio cometido em Parauapebas, sendo inclusive réu confesso.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão dos jurados na íntegra e por seus próprios termos

É como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2023